Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “nulidade e devolução de prazo” formulado pelo agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando a anulação do Acórdão de ID n. 31315540, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para “deferir a tutela provisória postulada no ID 94244933, reconhecendo a responsabilidade exclusiva dos agravantes pela quitação dos encargos que recaiam sobre o bem até que seja definitivamente resolvida a controvérsia acerca da consolidação da propriedade plena em favor do banco agravado, a ser concretizada pelo exercício da posse direta do bem”. Em suas razões, alega que seu patrono consta como representante do Banco Santander desde os primórdios da ação de origem, contudo, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo tomado conhecimento do presente Agravo somente após a juntada do Ofício em 1a Instância comunicando o acórdão proferido. Sustenta, em suma, que houve cerceamento de defesa, vez que não lhe foi oportunizado o contraditório, postulando a devolução do prazo para apresentar as contrarrazões ao Agravo. Aduz que na ocasião do protocolo da contestação, no processo de origem, foi solicitado que todas as intimações fossem realizadas em nome de seu patrono, Dr. Adahilton de Oliveira Pinho, contudo, o referido advogado não foi habilitado no PJE do processo em 2a Instância. Assevera, ainda, que o autor/agravante não informou no processo principal a interposição do Agravo de Instrumento, descumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC. Requer, ao final, a declaração de nulidade do v. acórdão e dos atos processuais posteriores, de forma que seja restituído o prazo para interposição de recurso. Por sua vez, intimado a se manifestar, o agravante alega, em suma, que o banco agravado teve ciência do presente Agravo de Instrumento em diversas oportunidades e se manteve inerte durante todo o julgamento. Afirma que a decisão do Relator, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, foi informada e publicada no processo de origem, determinando o prosseguimento do feito. Defende que em processos eletrônicos não há obrigatoriedade de protocolo da interposição do Agravo em Primeira Instância, consoante o § 2o do art. 1.018 do CPC. Requer, assim, o indeferimento do pedido de nulidade, pugnando pela manutenção do v. acórdão, com o arquivamento dos autos. Na decisão de ID n. 35247399, o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos determinou a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido Órgão. É o relatório. DECIDO. Do cotejo dos autos, observa-se que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo em epígrafe, sendo expedido Ofício ao Juízo de origem comunicando a referida decisão (ID n. 36515614 autos de origem). Ainda, na decisão de ID n. 113321115, no processo principal n. 0731082-09.2018.8.07.0001, o magistrado a quo registrou que “ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo no AGI (id 105299457), o feito deve prosseguir”. Referida decisão foi publicada no DJe (ID n. 113421176), tendo o banco, ora agravado, manifestado em seguida. Em que pese o advogado do banco agravado, Dr. Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF n. 49207, não tenha sido intimado via publicação no DJe, nestes autos, conforme certificado pela secretaria da 5a Turma Cível (ID n. 34524518), vislumbra-se que o agravado teve ciência da interposição do presente Agravo de Instrumento na origem, bem como do indeferimento do pedido de efeito suspensivo e do provimento do recurso, noticiado na ação principal, tendo transitado em julgado o v. acórdão (ID n. 33865907). Nesse diapasão, o agravado não alegou a suposta nulidade na primeira oportunidade possível que teve conhecimento, mas tão somente depois, quando já arquivado o Agravo, de acordo com seu interesse. Impende destacar que a jurisprudência pátria rechaça a denominada “nulidade de algibeira”, vez que viola a boa-fé e a cooperação processual. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso tirado do cumprimento de sentença no qual a parte demandada foi intimada validamente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. No tocante a intimação do advogado, no caso concreto, verifica-se a particularidade de que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o causídico consulta praticamente semanalmente os autos pelo sistema Pje, cujo registro ficou gravado no "acesso de terceiros", logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação. 3. Sobreleva-se que inexiste justificativa da razão pela qual a tese de suposta ausência de intimação não ter sido anunciada nos autos na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse. 4. Trata-se da denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. 5. Ausentes irregularidade nas intimações, a r. decisão a quo deve ser mantida incólume. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409224, 07400598520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CIÊNCIA PELA PARTE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. 3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389544, 07302142920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nessa esteira, a eventual nulidade não foi alegada na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos, conforme art. 278 do CPC. Também, é considerado válido o ato se, embora realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, nos termos do art. 277 do CPC, considerando que o agravado teve ciência dos atos processuais e das decisões na ação originária, não demonstrando prejuízo. Ao contrário do defendido pelo agravado, na Contestação dos autos de origem, o banco réu requereu que “todas as intimações do presente feito sejam feitas exclusivamente em nome de Dra. Neildes Araujo Aguiar Di Gesu, inscrito na OAB/SP 217.897, sob pena de nulidade” (ID n. 30027820), advogada cadastrada regularmente no presente Agravo. Outrossim, o processo de origem ainda não foi sentenciado, podendo a parte se valer dos meios e recursos próprios, no momento adequado, na ação de conhecimento. Ademais, no caso de processo eletrônico, não há a obrigatoriedade de o agravante requerer a juntada, nos autos de origem, de cópia da petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, consoante art. 1.018, § 2o, do CPC. Desse modo, REJEITO a nulidade aduzida pelo agravado, não havendo que se falar em restituição de prazo para interposição de recurso nestes autos. Após os trâmites legais, arquivem-se os autos. P.I. Carmelita Brasil Relatora